Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-16.2021.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-16.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ABIGAIL HELENA ALCANTARA DE PAULA - CPF: 039.247.011-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMBUSTÍVEL ADULTERADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RETIRADA DO PRODUTO PARA READEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA ANP – MODALIDADE DE FRETE FOB -“FREE ON BOARD” - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA É DO FORNECEDOR - CABE AO REVENDEDOR PROVIDENCIAR A READEQUAÇÃO DO PRODUTO JUNTO AO DISTRIBUIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO ANP N° 09/2007 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa. Na hipótese, o magistrado singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

2. Não há que se falar em preclusão, porquanto, como cediço, a liminar é uma decisão temporária, que depende de confirmação por sentença de mérito, momento em que se decide o objeto da ação, com a confirmação ou não da liminar concedida nos autos.

3. Decidido o mérito da ação, com a confirmação da liminar, abre-se para a parte vencida a possibilidade de discutir a matéria em grau recursal, não havendo que se falar em preclusão e/ou coisa julgada.

4. Por meio da modalidade de frete (FOB) a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do fornecedor, isentando o vendedor de monitorar o produto, o que, por inferência lógico-racional, leva à conclusão de que não é a distribuidora responsável pela manutenção da qualidade do produto depois de entregue ao transportador.

5. Por conseguinte, sendo o comprador responsável pelo frete da mercadoria no ato da compra (retirada), é ele também obrigado pelo

transporte na devolução do produto à distribuição para readequação às normas da ANP, tal como definido na sentença.

6. Ademais, a Resolução ANP n° 09/2007 (vigente a época da fiscalização), dispõe que cabe ao revendedor providenciar a readequação do produto junto ao distribuidor (Art. 10).

7. Assim, não há como atribuir à ré/apelada a obrigação de retirar o combustível para readequação, de maneira que cabe à parte autora promover o envio do produto para readequação, após a aprovação pela ANP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por AUTO POSTO MADEIRA LTDA. - ME, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1000617-16.2021.8.11.0101, ajuizada em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de tornar definitiva a tutela antecipada concedida. Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (ID 191384766).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, afirma que ausente no contrato obrigação específica a respeito da retirada e transporte de produto entregue em condições inadequadas para a comercialização, havia previsão quanto à entrega do produto dentro das especificações técnicas, o que não ocorreu, de modo que, obviamente, a retirada e o transporte decorrem da distribuição pela apelada de combustível fora dos padrões exigidos, sendo a única responsável por solucionar o problema que direta e exclusivamente deu causa.

Defende que, para a retirada do produto é imprescindível o manuseio dos tanques e fechos, que deveriam ser feitos exclusivamente pela apelada por expressa previsão contratual, não havendo como a apelante retirar o produto sem descumprir tal cláusula.

Sustenta que o documento enviado pela própria apelada expressamente dispõe que a distribuidora promoveria não apenas a readequação, como também a retirada dos produtos adulterados dos tanques interditados.

Diz que ao fornecer combustível fora do padrão exigido, evidente que a apelada deixou de empreender as técnicas de controle do produto que distribui de forma adequada, efetivamente entregando combustível que não poderia ser comercializado por sua contratante.

Enfatiza que o relatório elaborado pela ANP impõe as providências necessárias na via administrativa para a adequação daquele posto e do combustível nele fornecido, aos padrões de qualidade necessários à sua comercialização, mas não impôs obrigações ao posto. Logo, as informações desse relatório não se prestam a alterar a responsabilidade da apelada pelo fornecimento do produto fora das especificações, tratando-se de mera fiscalização administrativa que em nada altera as responsabilidades que derivam da relação comercial e contratual entre as partes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a inversão do ônus da prova, ante o princípio da causalidade (ID 191384770).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ocorrência da preclusão. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 191384774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Como relatado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão, contudo.

A uma porque, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o magistrado singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil, são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. [...]. (TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada, nesse ponto.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AUTO POSTO MADEIRA LTDA. em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., na qual o autor alega que exerce atividade voltada para o comércio varejista de combustível e derivados de petróleo, comercializando produtos da ré com exclusividade. Todavia, em 27/05/2021, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP realizou fiscalização na sede da empresa, e constatou irregularidades, dentre elas que a Gasolina C Comum e o Etanol Hidratado Comum estavam fora das especificações legais, razão pela qual, diante do contrato de exclusividade com a ré, a contatou para a retirada dos produtos dos tanques e sua readequação, contudo, apesar de iniciar as tratativas para resolução do impasse, mesmo após notificação extrajudicial, não finaliza a readequação.

Por sua vez, a ré apresentou contestação alegando que o contrato firmado entre as partes findou-se em 10/12/2017, inexistindo prorrogação. Logo, por se tratar a parte autora de um posto bandeira branca, a ela cabe providenciar a retirada do combustível para readequação.

Depois do trâmite regular do processo, a Sentenciante, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de tornar definitiva a tutela antecipada concedida. Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (ID 191384766).

O autor/apelante se insurge contra a sentença, pugnando pela sua reforma, sob o argumento de que cabe a ré/apelada a retirada do produto para a devida readequação (ID 191384770).

Já a ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ocorrência da preclusão. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 191384774).

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em preclusão, porquanto, como cediço, a liminar é uma decisão temporária, que depende de confirmação por sentença de mérito, momento em que se decide o objeto da ação, com a confirmação ou não da liminar concedida nos autos.

Decidido o mérito da ação, com a confirmação da liminar, abre-se para a parte vencida a possibilidade de discutir a matéria em grau recursal, não havendo que se falar em preclusão e/ou coisa julgada.

No tocante ao mérito do recurso, propriamente dito, extrai-se que a sentença decidiu pela existência de exclusividade da parte autora na revenda dos produtos da marca Ipiranga, bem como entendeu pelo dever de readequação da gasolina comum e do etanol, diante das irregularidades constatadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, fundamentos contra os quais nenhuma das partes se insurgiu, de modo que o cerne da controvérsia reside em aferir em qual das partes repousa a obrigação de fazer requestada nos autos, qual seja, o transporte do combustível para a readequação às normas da ANP.

E, nesse ponto, uma peculiaridade contida nos autos reforça a manutenção da sentença de parcial procedência.

Isto é, a ré/apelada afirma, em sua contestação, que o tipo de frete utilizado entre as partes é o FOB (“free on board” - frete por conta do destinatário), assertiva não refutada pela parte autora/apelante, de modo que, embora esta afirme que o tipo de frete é completamente irrelevante ao deslinde do feito, é ele decisivo na solução do litígio entre a distribuidora e o posto adquirente.

Isso porque, por meio dessa modalidade de frete (FOB) a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do fornecedor, isentando o vendedor de monitorar o produto, o que, por inferência lógico-racional, leva à conclusão de que não é a distribuidora responsável pela manutenção da qualidade do produto depois de entregue ao transportador.

Por conseguinte, sendo o comprador responsável pelo frete da mercadoria no ato da compra (retirada), é ele também obrigado pelo transporte na devolução do produto à distribuição para readequação às normas da ANP, tal como definido na sentença.

Ademais, a Resolução ANP n° 09/2007 (vigente a época da fiscalização – atualmente está vigente a resolução 898/2022), em seu artigo 3° estabelece que:

Art. 3º Para efetuar as análises descritas no Regulamento Técnico, o Revendedor Varejista fica obrigado a coletar amostra de cada compartimento do caminhão-tanque que contenha o combustível a ser recebido, ressalvado o disposto no § 2º.

[...].

§ 2º O Revendedor Varejista poderá não efetuar a análise dos combustíveis recebidos. Dessa forma, o Registro de Análise da Qualidade deverá, obrigatoriamente, ser preenchido com os dados enviados pelo Distribuidor, assumindo o Revendedor Varejista a responsabilidade dos dados da qualidade do produto informados pelo Distribuidor.

Ou seja, como bem destacou a Sentenciante, “da mesma forma que a distribuidora deve entregar os produtos de acordo com as especificações determinadas pelos órgãos governamentais, a revendedora também precisa auferir testes de qualidade ou exigir os testes da distribuidora, ao receber o produto”, mormente se se considerar a modalidade do frete utilizado entre as partes litigantes (FOB -“Free On Board”).

Como se isso não bastasse, referida Resolução dispõe que cabe ao revendedor providenciar a readequação do produto junto ao distribuidor. Senão vejamos:

Art. 10. A desinterdição dos equipamentos medidores por meio da retirada de lacres e faixas, referidos no artigo anterior, somente poderá ser realizada por Agente de Fiscalização da ANP, de Órgãos Públicos conveniados ou de representante indicado pela ANP, após o atendimento dos seguintes requisitos pelo Revendedor Varejista:

I – submeter e obter aprovação da ANP do Distribuidor que efetuará a readequação do produto em desacordo com as especificações da ANP;

II – submeter e obter aprovação da ANP dos procedimentos que serão adotados pelo Distribuidor para readequação do produto em desacordo com as especificações da ANP;

III – enviar à ANP cópia de Nota Fiscal de Devolução ou de Simples Remessa de que o produto em desacordo com as especificações da ANP foi encaminhado ao Distribuidor para readequação;

IV – enviar à ANP Nota Fiscal e Boletim de Conformidade comprovando estar de posse de novo produto especificado ou declaração de que o tanque interditado

estará fora de operação. Nesse caso, o tanque só poderá voltar a operar após a autorização da ANP.

Assim, não há como atribuir à ré/apelada a obrigação de retirar o combustível para readequação, de maneira que cabe à parte autora promover o envio do produto para readequação, após aprovação pela ANP.

Como se vê, o autor/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a Sentenciante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024